Tribunal: TJDFT
Processo: 0710062-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
REMESSA OFICIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR.
I – A pretensão de realização de consulta oftalmológica necessária ao tratamento de saúde da autora é amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF, e constitui dever do Estado, art. 196 da CF, art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federa e art. 2o da Lei 8.080/90.
II - A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Devido à confusão entre credor e devedor, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal. Súmula 421 do STJ e julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.199.715/RJ.
III – Remessa oficial parcialmente provida.